Tribunal: TJSP
Processo: 1016030-70.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016030-70.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
VALDIRA ALVES DE CARVALHO SALOMAO PORFIRIO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1a Vara Cível da Comarca de Araçatuba
Apelação n. 1016030-70.2018.8.26.0032
Apelante: Valdira Alves de Carvalho Salomão Porfírio
Apelada: Sudamérica Clube de Serviços
Voto n. 19.712
CONTRATO DE SEGURO. Falsificação de
assinatura comprovada por laudo pericial
grafotécnico.
Dano
moral
configurado.
Indenização arbitrada com observância dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a r. sentença de fls. 169/171, cujo relatório adoto,
proferida pelo juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Araçatuba, Dr.
Adeilson Ferreira Negri, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e
extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487,
inciso I do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em 10% do valor da causa.
Segundo a apelante, aurora, a sentença merece
reforma, em síntese, porque sofreu descontos indevidos em sua conta
bancária em decorrência de um contrato de seguros “que não foi
contratado”. Sustenta que “restou cabalmente comprovado que a
instituição requerida falsificou a assinatura da requerente”. Pugna
pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$10.000,00.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça fls. 17/18) e não respondido.
Esse é o relatório.
Com efeito, não mais se discute que a
assinatura lançada no contrato de seguro é falsa nem que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
desconto indevido da quantia de R$ 260,43 na conta bancária da autora.
Cinge-se a controvérsia apenas e tão somente quanto a existência de
danos morais indenizáveis.
Nesses termos, o recurso merece provimento.
Como é cediço, “dano moral, exatamente
porque moral, dispensa sua demonstração. Afere-se se segundo o
senso comum do homem médio” (TJSP, Apelação n.
0520144-89.2010.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, j.
24-08-2012, rel. Des. Júlio Vidal). É essa a orientação atual do próprio
Superior Tribunal de Justiça: em se tratando de dano moral, “a
responsabilização do agente opera-se por força do simples fato da
violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova concreta do
prejuízo” (STJ, Informativo de Jurisprudência n. 404, 24 a 28 de
agosto de 2009).
Ocorre que, no caso dos autos, a existência de
danos morais decorre da própria natureza dos fatos: a falsificação da
assinatura da autora para a contratação de seguro e descontos indevidos
em sua conta corrente, sem dúvida são fatos geradores de danos morais
indenizáveis e ultrapassam o mero aborrecimento. A questão é de senso
comum.
No que concerne à fixação da indenização por
danos morais, como se sabe, não existem critérios fornecidos pela lei, de
modo que “o arbitramento da condenação a título de dano moral deve
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao
porte empresarial das partes, suas atividades comerciais, e, ainda,
ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de
sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica atual, e às peculiaridades de cada
caso” (STJ, REsp n. 173.366-SP, 4a Turma, j. 03-12-1998, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Assim,
atento
aos
princípios
da
proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as
circunstâncias que envolveram o fato, as condições econômico-
financeiras da parte ofensora, assim como o grau da ofensa moral e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
preocupação de não permitir que a condenação passe despercebida,
consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros
e análogos fatos, entendo justo o valor de R$ 5.000,00, com correção
monetária pela Tabela Prática de Atualizações do TJSP a partir desta
data (Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora de
1% ao mês desde a citação (artigo 240 do Código de Processo Civil).
À vista destas considerações, reformo a r.
sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 5.000,00, com correção monetária pela Tabela
Prática de Atualizações do TJSP a partir desta data (Súmula n. 362 do
Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora de 1% ao mês desde a
citação (artigo 240 do Código de Processo Civil). Em razão da inversão da
sucumbência, condeno a ré, apelada, ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos
moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica